Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos semelhantes, em que se busca a rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação de defeitos, a dilação probatória comumente exige a realização de perícia técnica. No entanto, não se mostra razoável, neste momento, impor ao autor agravado os ônus decorrentes da guarda e conservação do bem.

2. No que tange ao munus de fiel depositário do bem, a agravante, concessionária autorizada da fabricante do veículo, é quem detém melhores condições de guarda do veículo, pois dispõe de área segura destinada a guarda dos veículos que aguardam a venda, consertos ou revisões.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.